Tribunal: TJDFT
Processo: 0708947-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0708947-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. P. G. C. AGRAVADO: E. G. T. D. C., J. P. G. T. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: M. T. N. G. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por J. P. G. C. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia que, nos autos da Ação de Alimentos, Feito no 0701615-37.2022.8.07.0003, proposta em desfavor do Agravante por E. G. T. C. e J. P. G. T. C., representados por sua genitora M. T. N. G., fixou alimentos provisórios devidos pelo ora Agravante em 26% (vinte e seis por cento) sobre seus rendimentos brutos do Recorrente, deduzidos apenas os descontos compulsórios, sendo 13% (treze por cento) para cada um dos Agravados. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 1. Recebo a petição inicial (ID no 113557550). 2. Defiro a gratuidade de justiça aos autores. Anote-se. 3. Arbitro os alimentos provisórios a serem pagos pelo devedor em 26% (vinte seis por cento) de seus rendimentos brutos, deduzidos apenas os descontos compulsórios (IRRF e contribuição previdenciária), sendo 13% (treze por cento) para cada requerente, valor que será descontado em folha de pagamento e depositado na conta bancária da genitora dos menores. Oficie-se determinando os descontos e requisitando os dois últimos contracheques do suplicado. 4. Nos termos do art. 334 do CPC, encaminhe-se o processo ao NUVIMEC-FAM (Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação Família) para designação de sessão de mediação por videoconferência, à qual as partes deverão comparecer acompanhadas de seus advogados. As partes serão intimadas para comparecimento, quando será esclarecida a forma de acesso à videoconferência. 5. Após, cite-se a parte requerida e intime-se a parte autora. Caso não haja acordo na sessão de mediação por videoconferência, a parte requerida deverá oferecer resposta no prazo de 15 dias, contados da sessão de mediação (art. 335, inciso I, do CPC). 6. A parte que desejar constituir defensor público deverá procurar a Defensoria Pública com a devida antecedência, apresentando diretamente àquele órgão os documentos necessários, sob pena de não haver defensor público disponível na data da sessão de mediação (art. 334, § 9o, do CPC). Intimem-se.” (Num. 115452558 do Feito originário). Argumenta o Agravante, inicialmente, que a genitora dos menores deixou de mencionar na petição inicial do Feito originário que a guarda fática dos Autores/Agravados é exercida pelo Réu/Agravante e que, assim, o Agravante já suporta as despesas com a manutenção da prole. Tece arrazoado acerca da rotina dos menores e do histórico recente de convivência deles com a genitora. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito do Agravo de Instrumento para que “seja determinado que a mãe, ora Agravada tenha 26% dos seus rendimentos brutos fixados à título de pensão alimentícia haja vista que 90% do tempo as crianças permanecem no lar paterno.” (Num. 33789707 - Pág. 6). Sem preparo. Formula pedido de gratuidade de Justiça. Instado a comprovar documentalmente a alegada situação econômica (Num. 33807865), o Agravante apresentou o petitório de Num. 34493806, acompanhado dos documentos de Num. 34498486 a 34505089. É o breve relatório. Decido. Tendo em vista os documentos carreados ao instrumento, defiro o pedido de gratuidade de Justiça. Assim, admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por J. P. G. C. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia que, nos autos da Ação de Alimentos, Feito no 0701615-37.2022.8.07.0003, proposta em desfavor do Agravante por E. G. T. C. e J. P. G. T. C., representados por sua genitora M. T. N. G., fixou alimentos provisórios devidos pelo ora Agravante em 26% (vinte e seis por cento) sobre seus rendimentos brutos do Recorrente, deduzidos apenas os descontos compulsórios, sendo 13% (treze por cento) para cada um dos Agravados. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, tendo em vista o juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Inicialmente, deve ser destacado que a alegação do Agravante quanto ao exercício da guarda fática dos menores é de gravidade extremada, entretanto, não foi comprovado, nem mesmo, o ajuizamento da competente Ação de Guarda pelo ora Agravante, tendente a formalizar a situação dos infantes. Registre-se que a simples dedução de tal pleito no bojo de Ação de Alimentos em que o Agravante é o Réu, ainda que em reconvenção, em princípio, não tem o condão de amparar a pretensão recursal acerca da afirmada guarda fática, notadamente porque nem sequer houve apreciação de tal formulação pela Instância de origem. Quanto ao valor dos alimentos provisórios, por seu turno, o pressuposto básico para o arbitramento dos alimentos é o binômio necessidade-possibilidade, todavia, tratando-se de alimentos provisórios não é possível se aferir de forma acurada tal binômio, uma vez que para tanto é necessário que se conclua a instrução do Feito. As considerações quanto aos gastos com a manutenção dos Agravados e as condições financeiras de cada um dos genitores devem ser tomadas com muita cautela, afinal, o Agravante e a genitora dos Agravados são igualmente responsáveis pela sobrevivência dos filhos menores. Registre-se que o Agravante não tem outros filhos além dos Agravados e que, conforme consta do instrumento (Num. 34505079), teve rescindido o vínculo laboral outrora exercido em 31/10/2021, ou seja, antes mesmo do ajuizamento da Ação de Alimentos originária, aforada em 25/01/2022. O Recorrente informa que, atualmente, trabalha de forma autônoma e percebe renda líquida de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) que, segundo afirma, não é suficiente para cobrir suas despesas mensais fixas (Num. 34493806 - Pág. 4/5). Nessa linha de raciocínio, deve o Recorrente submeter o tema ao Juízo de origem de modo a que a obrigação alimentar seja convolada em percentual sobre o salário mínimo, já que, comprovadamente, não mais subiste o vínculo empregatício. Tal alteração da base de cálculo dos alimentos não pode ser levada a efeito por esta Instância Revisora, sob pena de supressão de instância. A eventual alteração da base de cálculo dos alimentos provisórios pelo Magistrado de origem ensejará, caso haja interesse, nova oportunidade de impugnação recursal e, ainda, a perda de objeto do presente recurso. De toda sorte, quanto ao valor estipulado na decisão agravada, não se vislumbra, de plano, que seja exorbitante. Com efeito, observe-se que as últimas parcelas do seguro desemprego percebidas pelo ora Recorrente, conforme Num. 34505089 do instrumento, foram no valor de R$ 1.572,00 (mil quinhentos e setenta e dois reais). Note-se que os alimentos provisórios, a despeito de representarem parcela considerável dos rendimentos do Agravante, já que foram fixados em 26% (vinte e seis por cento) de seu salário, abatidos os descontos legais, dizem respeito a dois filhos menores (13% para cada um). A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça reconhece a plausibilidade da fixação de alimentos para filho menor, em montante que oscile entre dez e quinze por cento dos rendimentos do alimentante, variando de acordo com o caso concreto. Nesse sentido, os precedentes abaixo transcritos: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PERCENTUAL DE 15% (QUINZE POR CENTO). MAJORAÇÃO. NECESSIDADE DE PROVAS DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. IMPOSSIBILIDADE NESTA VIA RECURSAL. 1. NA VIA ESTREITA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE FIXA, INITIO LITIS, ALIMENTOS PROVISÓRIOS, NÃO SE PODE AFERIR A CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE, HAJA VISTA HÁ NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E O AGRAVO NÃO SE PRESTA PARA ESSE DESIDERATO. 2. A DECISÃO QUE FIXOU OS ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM 15% (QUINZE POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO DO ALIMENTANTE NÃO DESTOA DOS PATAMARES ADOTADOS PELA JURISPRUDÊNCIA, QUE VARIAM DE 10% (DEZ POR CENTO) A 15% (QUINZE POR CENTO) PARA CADA FILHO. 3. RECURSO DESPROVIDO.” (Acórdão n.o 220784; 3a Turma Cível; Rel. MARIO-ZAM BELMIRO; DJU 30/08/2005 p. 118) “PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - OFERTA DE ALIMENTOS - MAJORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO PROVISORIAMENTE - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. INCUMBE AOS GENITORES O DEVER DE SUSTENTO DOS FILHOS. 2. RAZOÁVEL A FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM 12,5% DOS RENDIMENTOS BRUTOS AUFERIDOS PELO PAI DO MENOR, ACRESCIDOS DO SALÁRIO-FAMÍLIA E DO AUXÍLIO CRECHE, SE HOUVER, UMA VEZ QUE PERMITIRÁ AO AGRAVADO CONTRIBUIR EFETIVAMENTE PARA O SUSTENTO DE SUA OUTRA FILHA, SEM PREJUÍZO AO SEU PRÓPRIO SUSTENTO. 3. IMPERIOSO, NA HIPÓTESE, AGUARDAR-SE DILAÇÃO PROBATÓRIA RESPECTIVA, OPORTUNIDADE EM QUE O MM. JUIZ ‘A QUO’ AVALIARÁ AS NECESSIDADES DO MENOR E A CAPACIDADE ECONÔMICA DO GENITOR, PARA A FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS DEFINITIVOS. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Acórdão n.o 229860; 4a Turma Cível; Rel. HUMBERTO ADJUTO ULHÔA; DJU 10/11/2005 p. 119) “Para fixação de alimentos deve ser observada a possibilidade do alimentante de prestá-los e a necessidade de alimentado, mostrando-se razoável a fixação de alimentos provisórios em 10% (dez por cento) dos rendimentos do genitor, abatidos os descontos legais.” (Acórdão n.589341, 20110020228457AGI, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/05/2012, Publicado no DJE: 01/06/2012. Pág.: 203 - excerto) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. CRIANÇA. INTERESSE. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MANUTENÇÃO. A regulamentação de visitas deve ser feita de modo a estimular o estreitamento dos laços do progenitor com seu filho, atendendo primeiramente à conveniência deste. Em sede de cognição sumária, mostra-se conveniente a manutenção dos alimentos provisórios fixados em 10% (dez por cento) sobre a renda bruta do alimentante, considerando a sua capacidade financeira e a necessidade do alimentando, criança com um ano de idade.” (Acórdão n.440256, 20100020097172AGI, Relator: NATANAEL CAETANO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/08/2010, Publicado no DJE: 24/08/2010. Pág.: 57) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - FIXAÇÃO DO QUANTUM. 1.O binômio possibilidade versus necessidade deve nortear a fixação dos alimentos provisórios. 2. Comprovando o genitor inúmeras despesas, inclusive com outro filho menor e com a nova família constituída, deve ser reduzido o percentual de 15% (quinze por cento) arbitrado pelo Magistrado a título de alimentos. 3. Agravo provido para fixar em 10% (dez por cento).” (Acórdão n.217707, 20050020013638AGI, Relator: SANDRA DE SANTIS, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/05/2005, Publicado no DJU SECAO 3: 23/06/2005. Pág.: 64) Nessa linha de raciocínio, ressalvada a possibilidade de nova apreciação da matéria após a conclusão do Feito originário, não se vislumbra neste momento de apreciação perfunctória, a probabilidade necessária ao acolhimento da pretensão do Agravante. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. Após, encaminhem-se os autos à ínclita Procuradoria de Justiça para se manifestar (art. 178, II, do CPC). I. Brasília - DF, 26 de abril de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator